Tribunal: CARF
Processo: 10980.018280/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.018280/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE MANOEL MACHADO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
GLOSA
DA
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS
DECLARADA.
PRECLUSÃO.
Por não ter sido impugnada a glosa da área de produtos vegetais, operada a
preclusão quanto ao tema.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DISPENSABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Ante a ausência de documentos que demonstrem a existência da APP
declarada, não é possível afastar a glosa realizada pelo fisco.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.018280/2008-35
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018280/2008-35

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ MANOEL MACHADO
DE MELO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 110.514,88 (cento e dez mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) em razão
de, após devidamente intimada, ter deixado de comprovar os valores lançados na DITR das áreas
de preservação permanente e de produtos vegetais, bem como o VTN declarado, referente ao
exercícios de 2003 a 2005.
Ao apreciar a impugnação apresentada (f. 177/180) e a documentação a ela
acostada – matrícula do imóvel, laudos técnicos apresentados durante o procedimento de
fiscalização, cópia da legislação ambiental e de acórdão do col. Superior Tribunal de Justiça,
além da ART (f. 201/249) –, restou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação
Permanente - APP e Áreas de Utilização Limitada - AUL, como
Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à comprovação de
suas existências, como laudo técnico específico para a APP e
averbação da AUL na matrícula do imóvel, e de sua regularização
junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da
outra.
Área de Proteção Ambiental - APA

Para efeito de exclusao do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas comprovadamente situadas dentro dos limites de
uma APA, mas, apenas as áreas assim declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular,
através de ato específico do órgão competente federal ou estadual.
Além do ato específico, se exige que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Isenção - Hermenêutica
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018280/2008-35

A legislação tributária para concessão de benefício fiscal
interpreta-se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos
legais para isenção, a mesma não deve ser concedida.
Área com Produtos Vegetais - Matéria não impugnada
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado
relativo ao ano base questionado. (f. 253/254)
Intimado do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/08/2010, recurso
voluntário (f. 272/277), reiterando a isenção da área declarada como sendo de preservação
permanente, sob a alegação de estar o imóvel inserido no bioma da Mata Atlântica. No que tange
ao arbitramento do VTN, asseverou que “o preço real de qualquer imóvel é o de mercado, ou
seja, de compra e venda.” (f. 277)
Permaneceu silente quanto à glosa da área de produtos vegetais declarada para
o ano de 2005, de modo que operada a preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP)
Não se desconhece que muito se discutiu sobre a (im)prescinbilidade do ADA
para o reconhecimento da isenção do ITR sobre áreas de preservação permanente. Em inúmeros
casos a DRJ, ao constatar a não apresentação do indigitado documento, sequer verificava a
aptidão do laudo técnico diuturnamente acostado para comprovação da área não incluída na base
de cálculo da exação. Entretanto, diferentemente de como sói ocorrer, a instância “a quo”, a
despeito na inexistência de ADA tempestivo para os exercícios sob escrutínio, apreciou o laudo
técnico apresentado, qualificando-o como insuficiente, nos seguintes termos:
O simples fato de o imóvel estar localizado na Mata Atlântica, por
si só, não é o bastante para considerá-la como de interesse
ambiental (utilização limitada/interesse ecológico), para fins de
exclusão do ITR/2004 a 2006.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018280/2008-35

(...)
Passando-se à situação concreta em pauta, os laudos apresentados
ao Fisco não demonstraram os dados como declarados. Mesmo
com a vistoria in loco, o novo laudo encaminhado ao Fisco
repetiu, praticamente, os dados incorretos verificados na
propriedade. (f. 259/261, passim; sublinhas deste voto)
As inconsistências nos laudos elaborados foram bem detalhadas na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, as quais peço licença para, no que importa, transcrever:
A pedido do Auditor Fiscal Sidney Dolinski, compareceu em
20/08/2008 ao Setor de Fiscalização equipe de malha fiscal 2, na
sala 360, o Sr. Carlos Machado de Melo, CPF n° (...), na
qualidade de procurador do sr.Jose Manoel Machado de Melo CPF
n° (...), para prestar esclarecimentos das informações
constantes do Laudo Técnico e Mapa de uso do solo entregue
em resposta ao Termo de intimação Fiscal n°0910l/00003/2008
da qual tomou ciência em 14/04/2008.
Perguntado se conhecia a localização do imóvel denominado Lote
O5 Colónia Serra da Igreja, tendo em vista que o imóvel consta da
matricula como tendo sido de Carlos Machado de Melo e que
vendeu o imóvel para José Manoel Machado de Melo, informou
que conhece o imóvel e se prontificou de mostrar o local onde
se situa o imóvel.
Em seguida fomos local sito a BR 277 próximo ao Km 45 e foi
constatado que a frente da propriedade se localiza na BR 277 e em
distância em torno de 500 metros de testada e que toda a vegetação
encontrada seria de mata nativa.
Perguntado sobre a informação de que seria a frente
reflorestada com Pinus com 30 anos de idade informou que o
reflorestamento é da empresa Norske, da qual faz divisa. A
informação ficou confirmado na ocasião com uma placa da
empresa no local. Informou que desconhece a existência de área
plantada com pinus em sua antiga propriedade e do atual
proprietário que é seu irmão.
Pelo visto e exposto o Sr. Carlos Machado de Melo ficou de
contactar o Engenheiro Florestal que realizou o Laudo técnico
para informar as divisas corretas do imóvel e para apresentar
novo laudo técnico do uso do solo.
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito,
datada e assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal,
com indicação dos elementos que estão sendo apresentados.
Em 22/09/08, o contribuinte, através de seu procurador Sr.
Carlos Machado de Melo, apresentou 03 novos documentos
denominados "distribuição de uso do solo e laudo de avaliação
de imóvel rural, 01 para cada exercício (2003, 2004 e 2005),
datado de 24 de maio de 2008, elaborados pelo mesmo
engenheiro Florestal, Sr. Mauro Del Piccolo de Oliveira,
objetivando cumprir as exigências solicitadas na intimação
09101/0003/2008, aonde informa que a área total do imóvel de
500,0 ha é de preservação permanente para
os exercícios de 2003 e 2004, e para o exercício de 2005 informa
que o imóvel possui a área de 328,0 ha de preservação
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018280/2008-35

permanente e l72,0 ha de reflorestamento com Pinus, e também
coloca uma observação dizendo que "o local do imóvel e de
100% de preservação permanente, e torna os 500,0 ha de
preservação
permanente"
devido
ao
abandono
do
reflorestamento a muitos anos aonde formou uma floresta
mista heterogênea com matas terciárias e sua exploração não é
permitida pelas Leis ambientais.
Pelo exposto, cabe primeiro salientar que o Sr. Carlos Machado
de Melo ficou de contactar o Engenheiro Florestal para
apresentar novo laudo técnico do uso do solo porque as divisas
estavam erradas, o Pinus apontado no laudo seria da empresa
Norske, e porque desconhece a existência de área plantada com
pinus em sua antiga propriedade e do atual proprietário. Cabe
ainda dizer que o que foi constatado em diligência no local e
relatado no Termo de constatação e de intimação fiscal, datado
de 17/09/2008, ainda não foi esclarecido, tendo em vista que os
novos documentos apresentados se reportam ao mesmo
perímetro e as mesmas divisas, contrariando as informações
coletadas em campo, que foram confirmadas no local pelo
próprio Sr. Carlos Machado de Melo. (f. 167/168; sublinhas
deste voto)
Ainda que pudesse ser relevada as incongruências sequer devidamente
esclarecidas, acrescento que os laudos (f. 27/31 e 209/228) não são suficientes para demonstrar a
existência de APP no imóvel, pois a apuração foi feita sem apresentar fotos e estudo detalhado
da fauna e flora regional, hidrologia, clima e solo. Mantenho, por essa razão, a glosa.
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 3/4)
Ao sentir do recorrente, embora tenha acostado laudos técnicos,
o preço real de qualquer imóvel é o de mercado, ou seja, de
compra e venda, V.Sa. pode verificar, consta na matrícula n°
2.230, (cópia em anexo) a competente escritura de compra e
venda registrada sob n° 5/2.230, cujo valor da transação foi
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.018280/2008-35

de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) lavrada em 24
de Outubro de 2005. (f. 276 /277)
O primeiro laudo apresentado (f. 74/91) peca por não detalhar as características
dos imóveis utilizados para fins de comparação com o objeto da lide, de modo que impossível
determinar se, de fato, guardam semelhança. Inexiste informação sobre as respectivas dimensões,
eventual existência de áreas com benfeitorias, ou características dos solos e do terreno, de forma
a preencher os requisitos previstos na NBR no 14.653-3. Já o segundo, encampando a tese
lançada desde a impugnação, assevera que “[o] Imóvel em questão foi avaliado em
R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) conforme a venda do imóvel através da matricula
n.2230, averbação R-5/2230 do Registro de Imóvel de Morretes/Pr” para, em seguida, reiterar
que o “valor da terra nua (...) foi de R$ 150.000,00.” (f. 142)
Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, o
valor do VTN há de ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 154/156 –
VTN médio por aptidão agrícola), nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF
no 447. Rejeito a tese suscitado.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital